Tribunal: TJDFT
Processo: 0728133-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728133-41.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARIANA MACHADO DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DOIS RÉUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06). IMEDIAÇÕES DE PRAÇA PÚBLICA. RECURSO DA ACUSADA PARCIALMENTE CONHECIDO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA PLEITEAR RESTITUIÇÃO DE BENS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL ÚNICA. DECOTADA DE OFÍCIO. ATENUANTE DA VIOLENTA EMOÇÃO. NÃO EVIDENCIADA. EXCLUSÃO DE CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INDEVIDA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. RECURSO DA APELANTE PARCIAMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO APELANTE CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO REDIMENSIONADA A PENA NO APELANTE. 1. Conhece-se em parte do recurso da apelante em face da ausência de interesse recursal quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, já valorada na sentença, e da falta de legitimidade para pleitear a restituição de bens pertencentes a terceiros. 2. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando, do conjunto probatório, constata-se que o apelante trazia consigo e tinha em depósito, porções de drogas para fins de difusão ilícita. 3. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborados por outros elementos de convicção. 4. O art. 42 da Lei no 11.343/2006 se trata de vetor judicial especial único, não se admitindo sua separação relativas à natureza e à quantidade da droga traficada. Precedentes do TJDFT. Aumento decotado de ofício. 5. A motivação consistente em dificuldade financeira não pode servir de supedâneo para a prática de delitos, tampouco autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “c” do Código Penal. 6. Para a incidência da causa de aumento prevista no inciso III do art. 40 da Lei n° 11.343/2006, basta que o tráfico de entorpecentes ocorra nas imediações de estabelecimento de ensino, não se fazendo necessário mais nenhum outro requisito. 7. Não se aplica a causa de diminuição da pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas quando apreendida em poder da ré vultosa quantidade de entorpecente, e as circunstâncias que permearam o flagrante evidenciam que ela, não obstante primária, se dedica a atividades criminosas. 8. Não tendo a apelante demonstrado a origem lícita do dinheiro apreendido em seu poder, inviável o deferimento do pedido de restituição de valores. 9. Adequado o regime inicial semiaberto imposto para o início do cumprimento da pena imposta à apelante, tendo em vista o quantum da reprimenda, a teor do previsto no art. 33, § 2o, alínea ‘b’, do Código Penal. 10. Recurso da ré parcialmente conhecido e parcialmente provido sem, contudo, alterar a pena. Recurso do réu conhecido e desprovido. De oficio, redimensionada a reprimenda do acusado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, ao argumento de que a causa de aumento, relativa às imediações do lugar da prática da mercancia, deve ser extirpada da condenação, porquanto restou demonstrado que a praça do DI, em Taguatinga/DF, se encontrava vazia, em face da pandemia; b) artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, com vistas à fixação do regime inicial aberto; c) artigos 42 da LAT, e 59 do CP, asseverando que a pena deve ser aplicada no seu mínimo legal na primeira fase da dosimetria; e d) artigo 65, alíneas “c” e “d”, do CP, para que sejam consideradas as circunstâncias atenuantes referentes ao cometimento do crime sob influência de violenta emoção, bem como à confissão espontânea perante a autoridade judicial. Afirma ofensa ao artigo 33, § 4o, da LAD, porém deixa de particularizar a tese recursal. Articula sobre a restituição dos bens apreendidos. Contudo, não indica os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, uma vez que restou assentado no acórdão resistido que “A majorante prevista no art. 40, inc. III, da Lei no 11.343/2006 foi cabalmente demonstrada. Em que pese a Defesa alegue que o local onde ocorreu o flagrante é distante da praça, os policiais confirmaram que o crime foi cometido nas proximidades da praça do DI, situada em Taguatinga/DF, local de significativa movimentação de transeuntes e presença de crianças, como destacado pelo delegado Josué de Lima Pinheiro (Mídia anexa ao PJE). Outrossim, analisando a redação do referido dispositivo, percebe-se que não há uma definição legal de qual seria a exata distância necessária, entre o local da prática do delito e os lugares por ela protegidos, para que haja a incidência da causa de aumento, sendo suficiente que o delito seja praticado nas imediações dos locais descritos na lei. Com relação à alegação de que a praça estaria vazia por força do decreto que impôs medidas de restrição para conter a disseminação do coronavírus, tal argumento também não se revela suficiente para elidir a aludida majorante” (ID 29136567). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que "A simples prática do delito na proximidade de estabelecimentos listados no inciso III do art. 40 da Lei no. 11.343/06 já é motivo suficiente para a aplicação da majorante, sendo desnecessário que o tráfico de drogas vise os frequentadores desses locais" (...). Justamente por isso, desimportante apurar se o local estava ou não em funcionamento no momento dos fatos, bastando a proximidade com os lugares indicados no artigo 40, inciso III, da Lei de Tóxico para a incidência da majorante” (AgRg no REsp 1.582.732/MG, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 27/4/2017 e HC 701589, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/10/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). O mesmo veto sumular impede o trânsito do apelo em relação à suposta negativa de vigência ao artigo 33, § 2o, alínea “c”, do CP, pois o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com o do STJ. A propósito, confira-se: “Quanto ao regime prisional, a quantidade de entorpecente apreendido, foi utilizada como fundamento a ensejar a aplicação do regime mais danoso, o que está em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, § 2o, b, e § 3o, do Código Penal, e art. 42, da Lei n. 11.343/2006” (AgRg no HC 612.388/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 12/11/2020). No mesmo sentido: HC 698006, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 6/10/2021. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 42 da LAT, bem como 59 do CP, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento do conjunto de fatos e de provas acostado aos autos, como já se disse, na presente sede. O especial também não merece prosseguir em relação ao artigo 65, alíneas "c" e "d", do CP. A uma, porque quanto à alínea "c", o órgão julgador decidiu que "não restou evidenciada a presença da atenuante referente à violenta emoção" (ID 27745342). Para infirmar tal assertiva seria indispensável o reexame do acervo de fatos e de provas trazido aos autos, como já se disse, na presente sede. E, a duas, porquanto em relação à alínea "d", falece interesse recursal à ora recorrente, tendo em vista que o acórdão vergastado assentou: “Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e presente a atenuante da confissão espontânea. Todavia, permanece a reprimenda intermediária no quantum anteriormente estabelecido, posto que já fixada no patamar mínimo” (ID 29136567). Da mesma forma, o especial não deve subir quanto à suposta negativa de vigência ao artigo 33, § 4o, da LAD, na medida em que deixou a recorrente de colacionar a respectiva tese recursal, revelando-se o apelo, neste aspecto, deficiente, atraindo o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. Igualmente o especial não deve transitar em relação à tese de restituição dos bens apreendidos. Isso porque “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial pela alínea ‘a’ (Súmula n.284/STF). É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1818399/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027